Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-44.2021.8.11.0022
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000909-44.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 839.977.921-00 (RECORRENTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA
– CONTRATO DE SEGURO –
COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante nos documentos apresentados na inicial.

1.

In casu
, a empresa recorrente efetuou cobranças mensais superiores ao valor contratado, sem apresentar qualquer prova apta a justificar os aumentos questionados.

2.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a recorrida faz
jus
à devolução em dobro referente aos valores cobrados e pagos de forma indevida, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, conforme determinado em sentença.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar
indevidas as cobranças realizadas pela parte ré, no que tange a importância excedente ao valor mensal de R$ 24,00, bem como, condenou a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante,
em dobro
,
as importâncias descontas que ultrapassem o valor mensal de R$ 24,00, relativo ao período de 05/2017 a 01/2018,

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, e no mérito, requer a improcedência do pedido inicial.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeitado a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante nos documentos apresentados na inicial.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto em relação ao valor atribuído a título de dano moral. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável sentença:

“Trata-se de ação proposta por
MARIA APARECIDA RIBEIRO,
em desfavor de
SABEMI SEGURADORA S.A.,
na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização de danos morais e materiais, ante os descontos indevidos ocorridos em sua conta bancária.

A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), havendo portanto relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

(...)

De início, registre-se, que a existência de relação jurídica entre as partes, são fatos incontroversos, pois, reconhecidos pela própria parte ré, portanto, não dependendo de provas (art. 374, II, do CPC).

Nesse quadro, cabe analisar se houve abuso no proceder da parte ré, no que tange os descontos ocorridos na conta

No caso em tela, infere-se dos autos que a parte promovida não conseguiu demonstrar a origem dos débitos que ensejaram o abalroamento da conta bancária da parte promovente, vez que não demonstrou por qualquer modo a alteração dos valores contratados.

Com efeito, o contrato trazido nos autos, deve ser reconhecido, tendo em vista que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as partes, anuído pela parte reclamante.

Entretanto, conforme proposta do seguro trazida com a peça de resistência, fora pactuado o desconto mensal de R$ 24,00, de modo que inexistindo qualquer demonstração de renovação do indigitado seguro, se mostram indevidas as cobranças realizadas em valor superior a aquelas pactuadas entre as partes.

Ademais, tendo a parte reclamante afirmado não ter entabulado qualquer negócio jurídico que justificasse o aumento das cobranças, incumbiria a parte reclamada demonstrar sua legalidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em relação ao pedido da parte autora de restituição dos valores descontados indevidamente, verifica-se que lhe assiste parcial razão. No caso dos autos, ao restar demonstrada a pactuação da importância de R$ 24,00, se mostra abusiva a realização de cobranças em valor superior. Assim, considerando que os descontos ocorridos no período de 05/2017 a 01/2018, ultrapassaram a importância mensal de R$ 24,00, deve a parte ré ser compelida em sua restituição, em dobro.

Ademais, considerando que já houve a restituição parcial dos valores em favor da parte autora, deve ser realizada a compensação dos valores, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Pleiteia a parte autora, ainda, compensação financeira por danos morais. O dano moral, segundo a doutrina, é a violação aos direitos da personalidade, compreendidos estes como o conjunto de atributos jurídicos emanado do princípio da dignidade da pessoa humana (CRFB/88, art. 1º, III).

No caso em análise, não se vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença de qualquer agressão à honra da parte autora, sendo certo que o só fato de ter experimentado a realização das cobranças, pelo fato que se sucedeu, não é bastante para embasar uma condenação da parte ré na ordem extrapatrimonial. (...)”.

De acordo com os fatos relatados na inicial e enfatizados na sentença, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança superior ao valor do contratado, conforme se denota através do contrato do seguro, e, os extratos bancários da autora anexos a inicial.

A recorrente, por sua vez, faz alegações genéricas,
sem apresentar qualquer prova apta a justificar os aumentos questionados.

Oportuno mencionar que, em que pese a recorrente alegue que as cláusulas contratuais garantem a revisão do prêmio mensal pelo IGPM/FGV acumulado nos últimos doze meses, nota-se nos extratos anexados a inicial, que em menos de 01 (um) ano da contratação houve o primeiro aumento do valor contratado (02/06/2017 – R$49,00), se não bastasse, no mês seguinte a este, houve novo aumento (04/07/2017 – R$53,00), na contramão, portanto, do apurado na cláusula contratual.

Como é sabido, cabe à reclamada comprovar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez.

Destarte, restou evidenciado que as cobranças se deram de forma indevida e houve pagamento superior ao contratado,
devendo, portanto, ser restituído em dobro pela comprovada cobrança excessiva e abusiva.

Nesse passo, é evidente a falha na prestação de serviço da recorrente, ante as cobranças de valores superiores ao contratado, logo, a r. sentença decidiu com acerto ao determinar sua devolução de forma dobrada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95
.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023